Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701898-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE PIRES CAMILO, RHOBSON CAMILO PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido de retirada do nome do segundo agravante do sistema Serasajud, diante do efeito suspensivo deferido neste recurso, deverá ser formulado diretamente a MM. Juíza a quo. Indefiro o requerimento (id. 14243442). Prossiga-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora